Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-91.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002225-91.2018.8.14.0035

APELANTE: CAIBA INDUSTRIA E COMERCIO SA, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PROVOCADA POR PROCESSO INDUSTRIAL EM ZONA URBANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da empresa Caiba Indústria e Comércio S.A. e do Município de Óbidos, diante da instalação de indústria de beneficiamento de castanhas em área urbana e da emissão de resíduos atmosféricos poluentes, afetando áreas residenciais e escolares. Sentença que determinou medidas de controle ambiental, remanejamento da planta industrial e condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a empresa recorrente é responsável por danos ambientais decorrentes da emissão de poluentes em zona urbana; (II) se o Município incorreu em omissão administrativa na fiscalização e ordenamento territorial; (III) se é legítima a atuação do Ministério Público; (IV) se é cabível a condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade ambiental é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do nexo entre a atividade exercida e o dano causado ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.
4. A legitimidade do Ministério Público para propor Ações Civis Públicas Ambientais é assegurada pela Constituição Federal (art. 129, III) e pela Lei nº 7.347/85.
5. A existência de licenciamento ambiental não afasta a obrigação de reparação de danos ambientais causados, conforme a jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. Comprovada a omissão do Município quanto à destinação de áreas industriais e à fiscalização da atividade irregular, mostra-se legítima a imposição de obrigação de fazer.
7. Caracterizado o dano moral coletivo diante da violação a direito fundamental difuso da coletividade ao meio ambiente equilibrado, sendo adequada a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Caiba Indústria e Comércio S.A. e Município de Óbidos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Conforme descrito na inicial, a empresa Caiba Indústria e Comércio S.A. atua no ramo de beneficiamento de Castanha, de forma sazonal, em média de quatro meses de funcionamento por ano, de acordo com a safra. O autor relatou que a empresa se instalou em área não destinada a atividades industriais no município, e estaria lançando resíduos de produção diretamente no solo e na rede de drenagem pluvial, causando danos ambientais e afetando áreas próximas a escolas, residências e cursos d’água. O MP aponta omissão do Município quanto à fiscalização e à concessão indevida de alvará e licenciamento urbano, requerendo a condenação solidária da empresa Caiba e do Município de Óbidos pelos danos ambientais; indenização por danos morais coletivos; obrigação de recuperação ambiental da área; medidas administrativas de controle e fiscalização; e a declaração de nulidade dos alvarás urbanos emitidos.

A sentença proferida na origem julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que: (I) o Município de Óbidos implemente, no prazo de até 3 (três) anos, um distrito industrial para remanejamento da empresa CAIBA e demais indústrias situadas em local incompatível com a zona urbana; (II) A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos realize fiscalizações semestrais nas indústrias de beneficiamento de castanha, exigindo a instalação de lavadores de gases eficientes e tratamento adequado de efluentes; (III) A empresa CAIBA Indústria e Comércio S.A. implante, no prazo de 60 (sessenta) dias, lavadores de gases eficientes para suas caldeiras e que os efluentes sejam tratados antes da disposição final no meio ambiente; (IV) A empresa CAIBA seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos pela emissão de efluentes que estão atingindo residências e prédios no entorno de sua sede, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou, em síntese, que cumpre rigorosamente com as normas ambientais, possui certificações nacionais e internacionais, opera com licenciamento regular, e que inexistem elementos técnicos que demonstrem de forma inequívoca o alegado dano ambiental. Requereu a reforma integral da sentença, sustentando ainda que o abaixo-assinado que embasou parte das alegações teria origem em animosidade pessoal entre o autor da petição e um dos dirigentes da empresa.

O Município de Óbidos, por sua vez, sustentou que não há área de distrito industrial implantada devido a questões fundiárias, mas que a empresa já vinha sendo fiscalizada, negando omissão administrativa. Afirmou que que a decisão impõe obrigação desproporcional e incompatível com a realidade local. Argumentou, ademais, que compete à SEMAS/PA – e não ao Município – o licenciamento ambiental da empresa. Apontou, por fim, a ausência de interesse coletivo que justificasse a atuação do Ministério Público e pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Em suas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os relatórios técnicos anexados aos autos confirmam a existência de poluição atmosférica prejudicial à saúde da população e ao meio ambiente, justificando as medidas impostas. Asseverou que a ação não se funda em interesses particulares, mas em interesse difuso da coletividade, comprovado por laudos técnicos, registros policiais e laudos médicos, além da coleta de assinaturas dos moradores afetados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou a manifestação do autor da demanda, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente controvérsia gravita em torno de pretensão deduzida em Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à imposição de medidas mitigadoras e reparatórias em face de suposto dano ambiental perpetrado pela atividade industrial da empresa CAIBA em zona urbana do Município de Óbidos, especialmente em razão da emissão de resíduos atmosféricos oriundos do beneficiamento de castanhas do Pará.

Segundo narra a exordial, a empresa Caiba se encontra instalada na área urbana do município de Óbidos desde a década de 1960, operando sazonalmente no beneficiamento de castanha-do-pará. No entanto, moradores do entorno da planta industrial passaram a relatar, ao longo dos anos, a emissão de fuligem negra oriunda das caldeiras da empresa, cujos efeitos colaterais recaem sobre imóveis vizinhos e seus ocupantes, especialmente crianças com enfermidades respiratórias, conforme demonstrado por boletins de ocorrência, prontuários médicos, laudos técnicos ambientais, vídeos, registros fotográficos e abaixo-assinado de moradores.

A apuração técnica, empreendida pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (GATI), constatou a operação da empresa com caldeiras em funcionamento que emitem gases e partículas em desacordo com os padrões urbanísticos e sanitários, sobretudo em virtude da localização em zona urbana de densidade populacional sensível — inclusive próxima a escolas e residências.

Em análise à sentença combatida, constata-se que o Douto Juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando a empresa CAIBA à adoção de medidas concretas de controle da emissão de efluentes gasosos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, e, de outro lado, atribuindo ao Município a obrigação de implementar distrito industrial e reforçar a fiscalização ambiental no âmbito local.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público, carece de respaldo. Nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover Ações Civis Públicas que versem sobre proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
In verbis
:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

De igual modo, a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, em seu artigo 1º, I e IV, abarcam, como objetos tuteláveis, os interesses do meio ambiente e os difusos ou coletivos. Tal legitimação, de caráter constitucional e infraconstitucional, não se subordina a interesses subjetivos de partes individualizadas que eventualmente tenham instigado a apuração de irregularidades, tampouco se esgota na comprovação de vínculo entre os denunciantes e os representantes da empresa.

Assim, tem-se que a Constituição Federal e a Lei nº 7.347/85 atribuem
legitimidade ativa ao Ministério Público
para a propositura de ações civis públicas ambientais, razão pela qual
rejeita-se, de plano, a preliminar de ilegitimidade
ad causam
arguida pelos recorrentes.

É importante salutar que a Constituição Federal, por meio do seu art. 225, prevê o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente sustentável, destacando que tal diretriz, de cunho eminentemente
objetivo e integral
, confere eficácia plena ao princípio da precaução e reflete o caráter
difuso, indisponível e intergeracional
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Leia-se

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Neste viés, a proteção do meio ambiente é considerado um direito fundamental, sendo um dever imposto a todos, devendo a proteção ambiental pautar-se nos princípios da precaução e da prevenção, autorizando o uso de medidas restritivas mesmo antes da comprovação definitiva da responsabilidade do agente.

O Supremo Tribunal Federal, em repetidos julgamentos, tem realçado o apreço da Constituição da República Federativa do Brasil pela preservação do meio ambiente:

[...] Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal l, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012).

[...] A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.15/2/2011;AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j.24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1254935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2014).

A alegação de que a demanda estaria contaminada por interesse pessoal de um dos signatários do abaixo-assinado — em razão de suposto conflito com dirigente da empresa — mostra-se infundada e destituída de relevância jurídica, à vista da robusta documentação técnica e probatória constante dos autos, que evidencia a natureza coletiva e difusa dos direitos tutelados.

O acervo probatório acostado aos autos, oriundo do Procedimento Preparatório nº 008/2017-MP/PJO, revela extensa produção de provas técnicas, com destaque para os relatórios elaborados por engenheiros do GATI/Santarém, pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal e por agentes da Polícia Civil. Todos apontam para a existência de emissão de fuligem e resíduos atmosféricos provenientes das atividades da empresa CAIBA, afetando negativamente o ambiente urbano e a saúde dos moradores.

Conforme o Relatório De Visita Técnica nº 141/2019 (ID 44318742 – pág. 9), elaborado pelo engenheiro químico do MPPA, José Orlando Sena do Rosário, constatou-se o impacto da atividade da indústria de castanha localizada na área urbana de Óbidos, como se observa a seguir:

“No entorno da empresa Caiba, existe uma forte presença de residências, comércios, bem como se localiza distante a menos de 300 metros a escola de ensino fundamental JOSÉ VERÍSSIMO que durante a vistoria informou através da sua Diretora responsável Sra. Josiane Pereira da Rocha que sofre com a fumaça e pó emitido pela empresa Caiba. 0 morador Glauber Maia Marino de Azevedo, que reside ao lado do galpão industrial da Empresa, relatou que tem sofrido há anos com o pó, ruído e fumaça oriundos da indústria Caiba, já tendo tentando negociar diversas vezes com o responsável da empresa Sr. MARCOS JAYME BENITHA BELICHA, porém todas as tentativas sem sucesso. O Reclamante alega também que a indústria opera fora do horário estipulado na sua licença de operação, e que operando em período noturno, bem como aos finais de semana e feriados o que gera ainda mais perturbação e desconforto a vizinhança.

Realizamos vistoria na residência do reclamante bem como na Escola José Veríssimo e

constatamos nesses dois locais fuligem semelhante a que encontramos no interior do parque fabril da empresa resultante da queima da casca da oleaginosa beneficiada na mesma.”

Registre-se, por exemplo, a nota técnica da SEMAS/PA que, embora não comprove irregularidade formal no licenciamento da empresa, reconhece que resíduos industriais não tratados adequadamente podem prejudicar a saúde humana. Somando-se a isso, a prova oral colhida, os vídeos e o abaixo-assinado de moradores, além dos laudos médicos anexados, robustecem a plausibilidade da alegação ministerial.

Não se nega que a empresa dispõe de licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), com validade pretérita e posterior revalidação em trâmite. Entretanto, importa destacar que a existência de licença administrativa
não
exime a empresa da responsabilidade civil por eventual dano ambiental que venha a causar, haja vista o regime jurídico da responsabilidade ambiental ser
objetivo e integral
, consoante preceituado no §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Por fim, registre-se que é dever do Município de Óbidos cumprir o plano diretor, Lei municipal nº 3408, de 10 de outubro de 2006, o qual estabelece que:

Art. 49 – O desenvolvimento do setor industrial do Município adota as seguintes diretrizes:

I. Desenvolvimento das atividades industriais nas áreas estabelecidas no plano diretor participativo do Município de Óbidos, de acordo com a Lei de zoneamento.

No tocante à responsabilidade do
Município de Óbidos
, resta configurada a sua omissão administrativa, tanto na fiscalização ambiental e urbanística quanto na omissão legislativa e executiva quanto à inexistência de efetivo zoneamento industrial. As informações constantes dos autos demonstram que o Município dispunha de legislação local que vedava o exercício de atividade industrial em área urbana (Lei Municipal nº 3.430/2007), bem como que não havia providenciado a implementação de área industrial apta ao remanejamento das indústrias localizadas irregularmente.

Dessa forma, mostra-se legítima a determinação judicial que impõe ao Município a obrigação de implementar,
no prazo de até 3 (três) anos
, área industrial devidamente regulamentada, promovendo, assim, a readequação do uso e ocupação do solo, em conformidade com os preceitos do
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001)
e da
Lei Federal nº 6.803/80
.

Em relação à condenação da empresa por danos morais coletivos, sua manutenção é de rigor. Não se trata de compensação por prejuízos subjetivos, mas de medida sancionatória e pedagógica apta a reprimir práticas lesivas à coletividade, em observância aos princípios da reparação integral e da função dissuasória da responsabilidade civil ambiental.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA ADVINDA DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL NÃO IMPEDE TUTELA JUDICIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO AFASTADO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em razão da poluição do ar por fluoretos - particulados e gasosos, substâncias de alta fitotoxidade - imputada a empresa que integra, na cidade de Santa Gertrudes, polo cerâmico com mais de 40 indústrias, considerado o maior da América Latina.

2. Estar a atividade ou o empreendimento regularmente licenciado, ou inexistir autuação administrativa ambiental por infração a padrões de emissão de poluentes, não impede propositura de Ação Civil Pública com a finalidade de estancar poluição, determinar, restringir ou vedar comportamento e reparar eventuais danos materiais e morais ao meio ambiente e às pessoas, sobretudo em polo industrial ou aglomeração de fontes múltiplas, capazes, por força do adensamento, de interagir entre si e de causar efeitos cumulativos e sinérgicos.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se favoravelmente a que a simples possibilidade do exercício do poder de polícia e da executoriedade dos atos administrativos não impede o acesso ao Poder Judiciário nem implica ausência do interesse de agir. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.396.306/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20.10.2014; REsp 1.366.338/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.4.2015; REsp 265.300/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21.9.2006.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.635.468/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 26/8/2020.)

Vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL
– PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO -
INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO
– DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE –
DANO MORAL COLETIVO
– CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – APELO DO PARQUET PROVIDO – APELO DE SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida na obrigação de fazer e não fazer.

No caso,
cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003925-04.2021.8 .11.0055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DANO AMBIENTAL-
COPASA-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA-
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-
LANÇAMENTO DE RESIDUOS NÃO TRATADOS EM CORPO HÍDRICO- POLUIÇÃO
- ABASTECIMENTO DE ÁGUA- COMPROMETIDO - ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO -
DANO MORAL COLETIVO-
COMPROVAÇÃO- DESTINAÇÃO - ART. 13 DA LEI FEDERAL N. 7.347/85- CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO . - Conforme preleciona o art. 225 da CF, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. - o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, firmou tese no sentido de que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar." (REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 05/09/2014) - Hipótese em que a concessionária de serviços públicos, no processo de tratamento da água, lança resíduos sem qualquer tratamento prévio em corpo hídrico, causando poluição das águas do rio que abastece a cidade, e danos à saúde, à segurança e ao bem estar da população local - Ocorrendo violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, mediante o fornecimento de água em condições impróprias para consumo, com coloração escura e odor fétido, deve ocorrer a reparação indireta à lesão do direito extrapatrimonial da coletividade, a fim de sancionar o ofensor e inibir as con dutas ofensivas contra direito transindividual - De acordo com o art . 13 da Lei Federal n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, a indenização pelo dano causado deve ser revertida a fundo gerido por Conselho Federal ou Estadual, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados - À luz do disposto no art. 240, do CPC, art . 398, do CC e nas Súmulas de n. 43 e n. 54, ambas do c. STJ, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, incidentes sobre a indenização arbitrada por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000626-45.2020.8.13 .0405, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 01/03/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

Deste modo, diante do amplo e consistente conjunto probatório, não se vislumbra qualquer fundamento que ampare a reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/06/2025